Tribunal: TJDFT
Processo: 0751270-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS DEFINITIVOS. IMPUGNAÇÃO. ALIMENTOS IN NATURA. MENSALIDADE ESCOLAR. PAGAMENTO. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA. DESCONTOS COMPULSÓRIOS. CARGO PÚBLICO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. NOVO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. BASE DE CÁLCULO. MODIFICAÇÃO.

1. A jurisprudência desta Corte tem admitido a possibilidade de abatimento entre a prestação alimentícia devida em pecúnia e os alimentos in natura efetivamente prestados pelo alimentante. Não se trata, como sustenta a recorrente, de transmutar a impugnação ao cumprimento de sentença em revisão de alimentos, mas de evitar o enriquecimento sem causa do alimentando. Precedentes.

2. Em sendo adquirido novo vínculo empregatício com nova remuneração pelo alimentante, esta deve passar a ser utilizada para fins de apuração do valor devido a título de alimentos fixados com base em percentual incidente sobre vencimentos brutos.

3. Não há fundamentos para que os alimentos sejam calculados com base em remuneração relativa a cargo comissionado não mais ocupado pelo alimentante.

4. Recurso conhecido e improvido.